Tribunal: CARF
Processo: 16408.001139/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15

Ementa:
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXCESSO DE RECEITA NO ANO-CALENDÁRIO ANTERIOR. PROCEDÊNCIA.
Há de ser mantido o Ato Declaratório de Exclusão do Simples, quando confirmado por decisão definitiva na esfera administrativa que o contribuinte ultrapassou o limite de receita previsto para as empresas de pequeno porte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
NULIDADE. VÍCIO FORMAL E FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não procede a alegação de nulidade arguida, uma vez que o lançamento atendeu aos requisitos formais e encontrava-se devidamente motivado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROCEDÊNCIA.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITA IMPRESTÁVEL. CABIMENTO.
É cabível o arbitramento do lucro, quando a escrituração contábil se mostra imprestável para identificar a movimentação financeira.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.04 E SÚMULA CARF N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao total do crédito tributário (tributos e multas).

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16408.001139/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.287 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
TRANSAVIÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXCESSO DE RECEITA NO ANO-
CALENDÁRIO ANTERIOR. PROCEDÊNCIA.
Há de ser mantido o Ato Declaratório de Exclusão do Simples, quando
confirmado por decisão definitiva na esfera administrativa que o contribuinte
ultrapassou o limite de receita previsto para as empresas de pequeno porte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
NULIDADE.
VÍCIO
FORMAL
E
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Não procede a alegação de nulidade arguida, uma vez que o lançamento
atendeu aos requisitos formais e encontrava-se devidamente motivado.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. PROCEDÊNCIA.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITA IMPRESTÁVEL. CABIMENTO.
É cabível o arbitramento do lucro, quando a escrituração contábil se mostra
imprestável para identificar a movimentação financeira.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.04
E SÚMULA CARF N.108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16408.001139/2006-21
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao total do
crédito tributário (tributos e multas).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ n.06-
14.184, que julgou improcedente a impugnação do contribuinte. O julgamento do recurso foi
sobrestado através de Resolução n.1102-00.119 (fls. 1393-1403) para aguardar decisão final em
processo prejudicial a este.
Por bem retratar os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
citada resolução:
DA AUTUAÇAO
Trata-se de lançamento do IRPJ e contribuições (CSLL, PIS e COFINS), dos anos-
calendário de 2002 a 2005 em razão da infração de omissão de receitas, caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, com exigência da multa de oficio
de 75%.
O lucro foi arbitrado tendo em vista que a escrituração mantida pela contribuinte foi
considerada imprestável para a determinação do lucro real, em virtude de erros e falhas
descritos no relatório de ação fiscal, com fundamento no art. 530, II, do RIR/99.
Consta no Relatório de ação fiscal que a fiscalização foi motivada por requisição da
Justiça Federal, em razão de movimentação financeira incompatível com a receita
declarada para o período de janeiro de 2001 a dezembro de 2005, sendo que o crédito
tributário do ano-calendário de 2001 foi objeto de outro auto de infração
(16408.00l140/2006-56).
Pelo AD Executivo DRF/PTG n° 7, DE 07.11.2006, a contribuinte foi declarada
excluída do SIMPLES (fls. 1263), com efeitos a partir de 01.01.2002, por ter
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

ultrapassado o limite da receita bruta, conforme inciso II do art. 9° da Lei 9.317/96, cuja
publicação no DOU se deu em 09.1 1.2006 (fls. 1264), por meio do processo
16408.001113/2006-83 (786/788).
Por meio do Termo de inicio de fiscalização (fls. 6/7) foram solicitados documentos à
fiscalizada, entre eles, o Livro caixa e o Livro Registro de Inventário todos do período
de 2001 a 2005. Alternativamente ao livro caixa foi permitido à fiscalizada apresentar
os livros Diário e Razão do mesmo período. Em resposta, a fiscalizada apresentou (fl.
9), os livros Razão referentes aos anos de 2001 a 2005, o livro diário de 2005 e uma
declaração afirmando que não possui Livro de Registro de Inventário, uma vez que seu
ramo de atividade é exclusivamente de transporte de cargas (fl. 67). Também foi
apresentado o livro Diário referente aos anos-calendário de 2001 a 2004, embora este
não conste da relação assinada pela fiscalizada (fl. 9).
Em 27.03.2006 foram solicitados ao Banco Bradesco, por meio de RMF (fls 73/75),
extratos de aplicações financeiras e de movimentação de contas correntes à fiscalizada
durante o período em análise.
A cópia integral dos livros Diário se encontra às fls. 361 a 468. Afirma o autuante que
não há qualquer compatibilidade entre os livros e os extratos de movimentação
financeira da fiscalizada.
Posteriormente, em 11.07.2006, a fiscalizada sabendo que os livros apresentados não
correspondiam à realidade, apresentou novos livros Diário e Razão (fl. 470),
objetivando substituir os entregues anteriormente.
Com base nas movimentação apresentadas pelo Bradesco, a contribuinte foi intimada a
justificar a origem dos recursos para cada operação de crédito em suas contas-correntes,
assim como a apresentar a correspondente documentação comprobatória hábil e idônea.
A resposta encontra-se à fl. 513. Reproduzo o trecho transcrito no Relatório de ação
fiscal:
“os referidos lançamentos encontram-se concilíados junto a [sic] livro / Dário e
razão da empresa contribuinte, sendo que referidos recursos provêem de venda
de ativo, financiamentos bancários (leasing, em especial), transferência de
valores entre contas, e a comercialização de veículos cujos lançamentos
encontram-se todos contabilizados junto aos livros indicados. A origem dos
recursos e a documentação exigida, pelo fisco, [sic] encontram-se escriturados,
sendo desnecessária nova apresentação de documentos, ainda mais no prazo
estipulado”.
Analisando os novos livros que foram reapresentados pela fiscalizada, o autuante
observou que estes foram readequados de acordo com os lançamentos nas contas-
correntes. Os depósitos nas contas 4.171-8 e 16-312-0 da agência 2106 do Banco
Bradesco foram apresentados, na sua maior parte, como se fossem provenientes do
caixa da empresa. A titulo de exemplo, elaborou-se uma tabela (anexo I), retirada dos
extratos fornecidos por esse banco. Ela apresenta alguns depósitos nas contas correntes
mencionadas e sua respectiva representação contábil no livro Diário. A coluna “Diário
folhas” indica em qual folha deste livro foi escriturado cada lançamento. As cópias
destas folhas do livro Diário se encontram às fls. 514 a 637. Verifica-se que os
depósitos foram escriturados a crédito da conta Caixa Geral e a débito da conta Bco.
Bradesco S/A -x/c 4.171-8 (n°. 1110200025) ou da conta Bco Bradesco S/A - c/c
16.312-0 (n°. 1110200011).
Da mesma forma, os valores sacados das contas correntes mencionadas, em sua grande
maioria, foram escriturados como se tivessem sido direcionados ao caixa da empresa.
Tal como a tabela anterior, a tabela do Anexo Il apresenta alguns saques nas contas-
correntes mencionadas e sua respectiva escrituração contábil no livro Diário. Observa-
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

se que estes lançamentos foram escriturados a débito da conta Caixa Geral (n°.
1110100018) e a crédito da conta Bco Bradesco S/A c/c 16.312-O (n°. 1110200011).
Segundo o autuante, em síntese, a fiscalizada apresenta a justificativa de que sua intensa
movimentação financeira por meio de simples trocas de valores entre seu caixa e suas
contas correntes; considera que tal procedimento não apresenta qualquer sentido
econômico, além de gerar gastos desnecessários com o pagamento de CPMF. A única
explicação possível para tal artificio é mascarar os reais depósitos os quais a fiscalizada
não consegue justificar.
A fim de averiguar a versão da fiscalizada para sua movimentação financeira a
autoridade fiscal solicitou ao Bradesco, cópia dos cheques compensados com valores
superiores a R$ 5.000,00 durante o período em análise; e em resposta, o Bradesco
apresentou parte dos cheques solicitados, contudo, suficientes para a autoridade fiscal
concluir que os lançamentos efetuados pela fiscalizada não correspondem à realidade.
No Anexo III estão presentes os lançamentos referentes aos cheques que o Bradesco
apresentou. Conforme pode ser visto nas respectivas folhas do livro Diário, estes estão
escriturados a debito da conta caixa geral (n°. 1110100018) e a crédito da conta Bco
Bradesco S/A c/c 4.171-8 (n°. 11 10200025). O que significaria que estes valores teriam
saído da conta-corrente e entraram no caixa da empresa.
De acordo com a autoridade fiscal, contudo, conforme cópias dos cheques (fls.
645/737), estes foram depositados em contas de outros bancos, estando nominais a
outras pessoas jurídicas ou físicas que não a fiscalizada. Não tiveram como destino,
como está escriturado no livro Diário, o caixa da empresa. Conclui-se que a nova
escrituração apresentada não corresponde à realidade, sendo, portanto, imprestável.
Salienta a autoridade fiscal, que considerando que os livros apresentados pela
fiscalizada, tanto os entregues em 30.01.2006, como os entregues em 11.07.2006, não
correspondem à realidade contábil, toda a escrituração é considerada imprestável.
Consequentemente, a fiscalizada não justificou os depósitos nas contas correntes
mencionadas.
Assim, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei 9.430/96, esses depósitos foram
caracterizados como omissão de receita, uma vez que a fiscalizada foi regularmente
intimada, mas não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recurso utilizados nessas operações.
Na tabela de fls. 741 a 744, a fiscalização indicou as transferências da mesma
titularidade, que totalizam R$ 1.408.254,00. Assim o valor omitido passa a ser R$
11.831.928,38, que corresponde ao somatório dos depósitos efetuados nas contas
correntes mencionadas e não justificadas.
Como justificativa para o arbitramento, cita o art. 47 da Lei 8.981/95, incisos ll, letra
“a”.
Os recolhimentos do simples foram deduzidos dos valores lançados. Não foram
deduzidas as contribuições de que tratam a alínea “f” do § 1° do art. 3° da lei 9.317/96,
porque não eram administradas pela SRF.
II - DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A contribuinte apresentou impugnação contra o auto de infração, onde também se
insurge contra a exclusão do Simples.
Consta às fls. 1269/1285, cópia da decisão da 2a Turma Julgadora da DRJ em Curitiba,
relativa ao processo 16408.00ll40/2006-56, que considerou o lançamento do ano-
calendário de 2001 procedente.
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

As fls. 1286/1304, consta decisão da mesma Turma Julgadora relativa a este processo,
por meio da qual, se julgou procedente o ato de exclusão e quanto ao auto de infração, o
lançamento foi considerado procedente. Transcrevo algumas das ementas:
EXCLUSÃO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Mantém-se a exclusão da empresa do Simples, uma vez confirmado o excesso de
receita bruta em relação ao limite admitido.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO MACULADA.
Restando comprovado que a escrituração contábil e fiscal continha máculas e
que mesmo tendo sido ofertado ao sujeito passivo refazer a escrita ele 0 fez sem
demonstrar o nexo causal entre os lançamentos e sua movimentação bancária,
justificado está o arbitramento do lucro.
DESENQUADRAMENTO AO SIMPLES. PRESSUPOSTOS. MOTIVAÇÃO.
Descabe a alegação de falta de motivação, desvio de finalidade e a abuso de
poder na edição do ato que determinou a exclusão da contribuinte ao Simples,
quando a autoridade fiscal o faz indicando os pressupostos de fato e de direito
em que se fundamenta. A motivação fática está contida na representação
propondo a exclusão que descreve os atos praticados pelo autuado que violaram
a legislação tributária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
Uma vez obedecidos os critérios de legalidade e estabelecido o nexo entre o
resultado do ato e a norma jurídica, não há que se falar em nulidade do Ato
Declaratório de Exclusão do Simples.
Sobre os documentos apresentados com a impugnação, a Turma Julgadora decidiu o
seguinte:
a) O sujeito passivo, embora tenha trazido aos autos alguns documentos, não fez
qualquer menção e nem tentou estabelecer qualquer relação aos fatos apurados na ação
fiscal, limitando-se a apresentá-los;
b) Sobre as notas fiscais juntadas às fls. 881 a 940, sendo 48 delas datadas de 2002 e 12
emitidas em 2005, tendo como destinatário da mercadoria o impugnante, as mesmas em
nada auxiliam a contribuinte já que se referem a despesas de combustível, e não ajudam
a esclarecer a origem dos depósitos bancários;
c) Em relação aos contratos de crédito ao consumidor, o primeiro tendo como
favorecido, a empresa CVL Automóveis Comercial de Veículos, o mesmo é datado de
06.02.2002 e refere-se a aquisição de um veículo, cujo valor de financiamento é de R$
ll.640,30, para pagar em 24 meses, entretanto, no mês de fevereiro de 2002 não existe
nenhuma entrada de valor igual ou próximo; o segundo contrato refere-se a tomada de
crédito de R$ 105.300,00 e segundo o contrato os valores seriam repassados diretamente
à vendedora, sem transitar pelas contas da empresa; idem em relação ao contrato de fls.
965/967.
A ciência da decisão foi dada em 31.05.2007 e o recurso foi apresentado em
02.07.2007. Segundo a autoridade administrativa, o recurso é tempestivo (fls. 1319).
III- DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente alega que foi excluída indevidamente do Simples, uma vez que o art. 15,
IV da Lei 9.317/96 estabelece que o desenquadramento do Simples surtirá efeito a partir
do ano-calendário subseqüente ao que incorrida a situação excludente na hipótese de
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

que trata o art. 9°, I, da mesma Lei. Argumenta que a retroatividade pretendida pelo
fisco não é permitida conforme art. 150, III, da CF.
Postula pelo acolhimento da manutenção da nulidade do ato administrativo em razão do
vício formal apontado e da falta de motivação do mesmo ato, bem como a
inconstitucionalidade do desenquadramento retroativo nos termos do dispositivo
mencionado, devendo ser mantida a recorrente no regime simplificado até 31.12.2006.
Aduz que conforme informa o relatório anexo ao auto de infração, a ação fiscal deu-se
por ordem da Justiça Federal. Protesta, pela apresentação da requisição de Justiça
Federal, de modo a tomar possível o prosseguimento da lide.
Aduz que o autuante de forma simplista, colecionou toda a movimentação bancária da
recorrente junto aos bancos, transmutando-a em receita bruta e declinando
anodinamente que a recorrente pretendia mascarar os reais depósitos que não conseguiu
justificar. Mas, que apesar de apresentados todos os livros fiscais requeridos, teve sua
escrituração considerada imprestável, por não corresponder à realidade, o que seria um
abuso da autoridade fiscalizadora.
Argumenta que foi esquecido que só pode ser considerada imprestável a escrituração
que revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências, que a
tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária, a teor do que dispõe o art. 530, II, do RIR/99, o que não seria o caso da
recorrente. Conclui que a autoridade fiscal não comprovou que os fatos relatados se
subsumem à norma aplicada.
Ressalta que o PAF é regido pelo princípio da verdade material, conforme art. 9° O do
Decreto 70.235/72, com a redação dada pelo art. 1° da Lei 8.748/93, e que conforme se
depreende na parte final do caput do art. 9° do Decreto mencionado, os autos de
infração e notificações de lançamento deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito, sob pena de, assim não sendo, restar comprometida a possibilidade concreta e
constitucionalmente assegurada pela CF no inciso LV do art. 5°, de a contribuinte, na
fase litigiosa do procedimento fiscal, contraditar os argumentos e meios utilizados pelo
fisco para embasar o lançamento.
Argumenta que por ocasião da impugnação foram juntados documentos que entende
que comprovam os pagamentos realizados pela recorrente, bem como a existência de
financiamentos bancários em quantidade e qualidade suficientes para comprovar a
origem do dinheiro, documentos que atestariam a venda do ativo, operações de leasing,
transferência entre contas, comercialização de veículos, cujos lançamentos se
encontrariam devidamente contabilizados, pagamentos a fornecedores, que uma vez
examinados, se concluiria pela improcedência do lançamento.
Também discute a aplicação dos juros calculados pela taxa Selic.
Requer, em síntese:
a) seja acatada a preliminar de impossibilidade de exclusão do simples;
b) a insubsistência e improcedência do lançamento;
c) a nulidade do ato administrativo por vício formal e falta de motivação do ato
praticado, a inconstitucionalidade do desenquadramento retroativo nos termos dos
mandamentos constitucionais, mantendo-se a recorrente como optante do Simples até
31.12.2006;
d) a exclusão dos juros Selic.
IV- DA RESOLUÇÃO 1402-00.036 E MANIFESTAÇÃO DA INTERESSADA
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

Em, 28.01.2011, o julgamento foi convertido em diligência, em razão da recorrente ter
argumentado que pelo fato da ação fiscal ter se dado por ordem da Justiça Federal,
deveria ter sido apresentada pelo fisco, a requisição da Justiça Federal.
No voto condutor do acórdão consignou-se que a instauração de procedimento fiscal por
parte da Receita Federal não depende da requisição de qualquer órgão da esfera
administrativa ou judicial, mas para que não se alegasse, cerceamento do direito de
defesa, decidiu-se converter o julgamento do recurso em diligência para que a
autoridade administrativa juntasse aos autos a requisição da Justiça Federal.
Por meio do documento relativo aos autos 2004.70.00.026155-1, conforme doc. de fls.
1326, o juízo Federal da 3a Vara Criminal em Curitiba, da Seção Judiciária do Paraná,
em 26.07.2004, acolheu pedido ministerial para decretar a quebra de sigilo bancário e
fiscal da empresa Transavião Transportes Rodoviários e Cargas Ltda e requisitou à
Receita Federal que procedesse a ampla ação fiscal, a partir do ano de 1995 e fixou o
prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos e encaminhamento dos resultados
obtidos àquele Juízo.
A seguir, a 2a Vara e Juizado Especial Federal Cível de Ponta Grossa, por meio do
oficio 561/2004-Crime, de 14.12.2004, solicitou que o Delegado da Receita Federal de
Ponta Grossa procedesse a ampla ação fiscal na recorrente, para instruir os autos de
procedimento criminal diversos 2004.70.09.005286-5, daquele Juízo.
Pediu o Chefe da Fiscalização, em 20.01.2005, doc. de fls. 1328/1329, a revogação da
ordem de abertura da fiscalização, conforme justificativa dada.
Em 25.07.2006, o chefe da Seção de Fiscalização, conforme oficio de fls. 1330,
informou ao Juízo Federal da 2a Vara Federal de Ponta Grossa, em resposta ao ofício,
816075, de 26.06.2006, referente ao procedimento criminal diverso 2004.70.09.005286-
5/PR, de 26.06.2006, informou estar em curso ação fiscal em nome da recorrente.
Essa documentação foi encaminhada à recorrente, por meio da intimação n° 347/2001,
de fls. 1332, a qual se manifestou.
Alegou a recorrente que a determinação do procedimento fiscal se deu por juízo
incompetente, haja vista que a empresa não possui sede ou vínculo com a Comarca de
Curitiba, que teria se utilizado de procedimento indevido, porque a CPI visava a
apuração de crimes de narcotráfico e que teria desvirtuado o motivo pelo qual foi criada
a fim de apurar eventuais crimes tributários, em prazo superior ao concedido, posto que
o sigilo bancário e fiscal deveria ter sido quebrado por sessenta dias, sendo que a ação
fiscal foi iniciada após mais de um ano da determinação judicial.
A contribuinte discute ainda na manifestação, em síntese, que é ilegítima a cobrança de
tributo com base em depósitos bancários, ante a sólida jurisprudência e doutrina que
repelem a incidência fiscal nesses casos.
Acrescenta que a quebra de sigilo não poderia ocorrer, ad eternumm, e que seria
evidente o juízo incompetente de Curitiba, autorizou a quebra por 60 dias, não cabendo
ao fisco a manutenção da quebra por prazo indeterminado.
Discute ainda a qualificação da multa de oficio. Afirma não ter havido ação dolosa e
nem evidente intuito de sonegação, tal qual exige a Lei 4.502/64, e que ademais, são
inúmeras as decisões do Conselho de Contribuintes que decidiram não ser cabível a
aplicação de multa qualificada nas hipóteses de tributação lastreadas em depósitos
bancários. Cita como exemplo, o acórdão 103-22.627, de 20.09.2006.
Requer ainda, que seja declarada a nulidade do auto de infração com base no art. 59, II,
do Decreto 70.235/72, que teria sido lavrado com preterição do direito de defesa, e por
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

ausência de dispositivo legal que fundamenta o lançamento, com violação ao disposto
no art. 10 do mesmo Decreto.
Após o processo retornar da 1a diligência, o seu julgamento foi mais uma vez
sobrestado, desta vez pela 2a Turma da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento, através da
Resolução n. 1102-00.119, que entendeu ser necessário aguardar o desfecho final do processo n.
16408.001140/2006-56, por tratar da exclusão do contribuinte da sistemática Simples. Vide
excerto da resolução:
Como se discute a exclusão do Regime do Simples nestes autos, e o lançamento foi
efetuado no regime do lucro arbitrado, entendo ser mais prudente, que o processo
retome à Unidade de origem para aguardar a decisão final administrativa relativa ao
processo 16408.001140/2006-56, cuja decisão final administrativa repercute neste
processo.
Em 11/12/2013, foi julgado o último recurso administrativo do processo
n.16408.001140/2006-56 pela 1a Turma da CSRF, cujo acórdão 9101-001.842 foi anexado aos
presentes autos às fls. 1410-15. Seguidamente, o processo foi sorteado no âmbito da 1a Seção,
tendo em vista a extinção do Colegiado anterior.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
referente aos anos-calendários de 2002 a 2005, com multa de ofício de 75% e respectivos juros
moratórios, abaixo resumidos:

Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

O lançamento decorreu da infração de omissão de receitas, caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, pela sistemática do lucro arbitrado tendo em
vista que a escrituração mantida pela contribuinte foi considerada imprestável para a
determinação do lucro real, em virtude de erros e falhas descritos no relatório de ação fiscal, com
fundamento no art. 530, II, do RIR/99.
O contribuinte foi excluído do Simples, com efeitos a partir de 01/01/2002, por ter
ultrapassado o limite de receita bruta. O ato de exclusão foi objeto de litígio nos autos do
processo n. 16408.001113/2006-83, o qual se encontra juntado a este processo. O lançamento
referente ao ano-calendário de 2001 foi autuado no processo n. 16408.001140/2006-56.
O litígio abrange portanto a exclusão do contribuinte do Simples, bem como a
autuação dela decorrente.
Conforme ADE DRF/PTG n.07, de 07/11/2006 (fl. 795), o contribuinte foi
excluído do Simples por ter ultrapassado, para o ano-calendário 2001, o limite de receita bruta,
conforme inciso II do art. 9o da Lei n. 9.137/96, verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I-
(...);
II-
na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão
e duzentos mil reais);(Redação dada pela Medida Provisória no 2.189-49, de
2001) (grifei)
A Informação Fiscal de fls. 796-97, que fundamentou o Ato de Exclusão, relata
que o valor de receita bruta apurado para o ano-calendário de 2001 foi de R$ 1.694.092,80,
quando o limite era de R$ 1,2 milhão.
A exclusão do Simples antecede a autuação dos anos-calendários 2002 a 2005 e
lhe é prejudicial, razão pela qual passo à análise desta matéria.
Da Exclusão do Simples
Como dito, o sujeito passivo foi excluído do Simples porque teria ultrapassado o
limite de receita bruta no ano-calendário 2001. Para consignar o extrapolamento, a omissão de
receita foi objeto de auto de infração constante do processo administrativo n.
16408.001140/2006-56.
Em razão do caráter de prejudicialidade deste processo em relação àquele, a
Turma do CARF, através da Resolução n. 1102-00.119 (fls.1393-1403), converteu o julgamento
em diligência para aguardar a decisão final administrativa daquele processo.
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

Em breve síntese, o auto de infração de omissão de receitas relativo ao ano-
calendário 2001 foi mantido integralmente pela DRJ (cópia do acórdão fls. 1310 e ss). Por sua
vez, a Turma do CARF deu provimento parcial para reconhecer a decadência de janeiro a
outubro/2001 dos PIS e da COFINS, tendo em vista sua apuração mensal, todavia manteve
incólume a atuação para o IRPJ e a CSLL (acórdão n. 1801-00.334).
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial para discutir a questão da
decadência, enquanto que o contribuinte não apresentou recurso. A 1a Turma da CSRF negou
provimento ao apelo da Fazenda através do acórdão n. 9101-001.842, anexado às fls. 1410.
Pelo exposto, o lançamento de IRPJ e CSLL, decorrente de omissão de receita no
ano-calendário 2001 restou mantido após o trânsito em julgado administrativo, consolidando o
motivo pelo qual o contribuinte foi excluído do Simples Federal.
Por esta razão, mostra-se procedente o ADE DRF/PTG n.07, de 07/11/2006
que determinou a exclusão do contribuinte da sistemática Simples Federal.
A Recorrente alega que foi excluída indevidamente do Simples, uma vez que o
art. 15, IV da Lei 9.317/96 estabelece que o desenquadramento do Simples surtirá efeito a partir
do ano-calendário subsequente ao que incorrida a situação excludente na hipótese de que trata o
art. 9°, I, da mesma Lei.
Não procede a alegação do contribuinte. O Ato de Exclusão está de acordo com os
preceitos legais, uma vez que o limite de receita foi ultrapassado no ano-calendário 2001, e o ato
de exclusão determinou a exclusão a partir de 01/01/2002.
Também não há que se falar em afronta ao princípio da anterioridade constante do
art. 150, III da Constituição Federal, pois não está se aplicando lei nova a fatos geradores
passados, a lei que determina a tributação do imposto de renda já se encontrava vigente à época
da ocorrência dos fatos geradores.
Alega inconstitucionalidade do desenquadramento retroativo nos termos do art.
15, inciso IV, devendo ser mantida a recorrente no regime simplificado até 31.12.2006.
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o
limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°; (grifei)
De acordo com o dispositivo, tendo o sujeito passivo ultrapassado o limite de
receita no ano-calendário 2001, correta a sua exclusão a partir do ano-calendário 2002. Frise-se
mais uma vez que não houve aplicação retroativa da lei, pois o dispositivo é aplicável desde 01
de janeiro de 1997, termo inicial da vigência da lei n. 9.317/96.
Alega ainda a Recorrente nulidade do ato administrativo em razão do vício formal
e de falta de motivação do mesmo ato.
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

Acerca de nulidade, o Decreto no 70235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, em seus artigos 10 e 59, dispôs:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
É de se observar que do Ato de Exclusão constam a qualificação do autuado, a
descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos, bem como todos demais requisitos
constantes do art. 10 do decreto.
O ADE foi lavrado por autoridade competente e o motivo da exclusão foi definido
com clareza e objetividade, qual seja, ultrapassagem do limite de receita bruta, conforme inciso
II do arto 9o da Lei n° 9.317/96, permitindo à Recorrente ter plena compreensão da infração que
lhe foi imputada e apresentar o devido recurso, o qual foi conhecido e julgado.
Logo não merece ser acolhida a arguição de nulidade seja por vício formal,
seja por ausência de motivação.
Restando confirmada a procedência da exclusão do Simples, passa-se à análise
dos autos de infração, decorrentes daquele ato.
Da Instauração do Procedimento Fiscal e Do Sigilo Bancário
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

Após a exclusão do Simples, a Autoridade Fiscal efetuou o lançamento do IRPJ e
reflexos, decorrente de omissão de receita nos anos-calendários 2002 a 2005, face a existência de
depósitos bancários de origem não comprovada.
O Relatório Fiscal cita que o procedimento fiscal foi motivado por requisição da
Justiça Federal por causa de movimentação financeira incompatível com a receita declarada
(fl.858):
A fiscalização em questão foi motivada por requisição da Justiça Federal por causa
de movimentação financeira incompatível com a receita declarada. O período
abrangido é de 01/2001 a 12/2005. Entretanto, os autos de infração deste processo
somente abrangerão os anos-calendário de 2002 a 2005, pois o restante do período foi
objeto de outro auto de infração, sendo este tratado no processo administrativo fiscal n°
16408001140/2006-56. (grifei)
A Recorrente, em seu recurso, protesta pela apresentação da requisição da Justiça
Federal, de modo a tornar possível o prosseguimento da lide.
Esta Turma, sob outra composição, decidiu converter o julgamento em diligência
para fazer juntar a Requisição da justiça, mesmo após deixar consignado o entendimento de que
essa requisição não seria necessária para instauração do procedimento fiscal, mas para evitar
qualquer alegação futura de cerceamento do direito de defesa, decidiu desta forma. Transcrevo
trecho da Resolução n. 1402-00.036 (fls. 1361 e ss):
Em relação ao pleito da recorrente de que pelo fato da ação fiscal ter se dado por ordem
da Justiça Federal, para efeitos de prosseguimento da lide, deveria ter sido apresentada
pelo fisco, a requisição da Justiça Federal, deve-se ressaltar que a instauração de
procedimento fiscal por parte da Receita Federal não depende da requisição de
qualquer Órgão da esfera administrativa ou judicial.
Entretanto, para que não se alegue no futuro, cerceamento do direito de defesa,
voto por converter o julgamento do recurso em diligência para que a autoridade
administrativa junte aos autos a requisição da Justiça Federal.
Uma vez juntada aos autos a requisição da Justiça Federal, deve a contribuinte ser
cientificada, para que apresente manifestação, caso entenda ser necessário.(grifei)
Foi juntada documentação que comprova a Requisição da Justiça para que
instaurasse procedimento fiscalizatório na Recorrente (doc. fl. 1371), do qual transcrevo o
seguinte excerto:
Oficie-se à Receita Federal requisitando que proceda à ampla ação fiscal, com o
fito de apurar especificamente a prática de crimes contra a ordem tributária,
determinando o montante dos tributos eventualmente sonegados, a partir do ano
de 1995, relativamente às pessoas acima nominadas. Com o expediente, remeta-se cópia
desta decisão. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos e
encaminhamento dos resultados obtidos a este Juizo. (grifei)
A Recorrente foi intimada do resultado da diligência (fls. 1332) e, manifestou-se
alegando que o procedimento fiscal se deu por juízo incompetente, haja vista que a empresa não
possui sede ou vínculo com a Comarca de Curitiba, que teria se utilizado de procedimento
indevido, porque a CPI visava a apuração de crimes de narcotráfico e que teria desvirtuado o
motivo pelo qual foi criada a fim de apurar eventuais crimes tributários, em prazo superior ao
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

concedido, posto que o sigilo bancário e fiscal deveria ter sido quebrado por sessenta dias, sendo
que a ação fiscal foi iniciada após mais de um ano da determinação judicial.
De início, reitero o entendimento consignado na Resolução, no sentido de que não
há necessidade de requisição ou autorização da justiça para abertura de procedimento fiscal para
apuração de infrações de ordem tributária. Esta competência é inata da Receita Federal do Brasil.
Entretanto, a partir do momento que constou aquela motivação no Relatório Fiscal, entendo que
caberia a comprovação de que aquele motivo não seria inexistente.
O documento de fl.1371 demonstra que a veracidade das informações constantes
do Relatório Fiscal. Os demais argumentos da Recorrente são estranhos à presente lide, como a
competência do juízo, ou o desvirtuamento de apuração de crimes de narcotráfico para crimes
contra a ordem tributária. A Receita Federal exerceu a competência que lhe compete, no que
concerne à verificação de infrações fiscais e eventuais crimes de ordem tributária.
Ainda que não tenha sido objeto do recurso, mas para que não paire qualquer
dúvida, é importante frisar que a movimentação financeira foi obtiva através de RMF-
Requisição de Movimentação Financeira, devidamente fundamentada e baseada em Relatório
circunstanciado, e toda essa documentação já se encontra anexa aos autos (fls. 79-81). Vide
trecho do relatório:
a) Descrição dos Fatos.
Contribuinte apresenta flagrante incompatibilidade entre os rendimentos declarados
(SIMPLES) e a movimentação financeira, conforme tabela abaixo:
(...)
Além disso, conforme informações dos sistemas dossiê-integrado e Renavam, o
contribuinte adquiriu 8 (oito) caminhões e suas carrocerias e três veículos de passeio no
mesmo período (2001 a 2005). Somente essas aquisições somadas, suplantam em muito
a receita total informada pelo contribuinte.
b) Demonstração da razoabilidade da solicitação
Os fatos apontados demonstram claramente a necessidade de apuração das
irregularidades fiscais. Os valores das movimentações financeiras, superiores a 10 vezes
O valor das receitas declaradas, bem como os investimentos em valores superiores à
renda disponível, de acordo com ao incisos V e XI do art. 3o do Decreto 3724/2001,
caracterizam a indispensabilidade do exame dos dados das contas de depósito e
aplicações financeiras.
c)Identificação das intimações efetuadas ao sujeito passivo.
Através do Termo de Inicio de Fiscalização, cientificado pessoalmente ao contribuinte
no dia 25/01/2006. Solicitou-se os extratos bancários do periodo (2001 a 2005), em
papel e em meio magnético. Após sucessivas prorrogações o contribuinte, amparado por
declaração fornecida pelo Banco Brasileiro de Descontos, escusou-se de fornecer os
dados em meio magnético. Porém, ante a enorme quantidade de lançamentos a credito,
torna-se indispensável, para o regular andamento da fiscalização, obter-se os dados em
meio magnético. (grifei)
Desta feita, mostra-se legítimo o procedimento fiscal, bem como a quebra de
sigilo bancário, que propiciou as informações de depósitos bancários que ensejaram o
lançamento.
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

Do mérito.
Quanto ao mérito da autuação propriamente dito, a Recorrente Aduz que o
autuante de forma simplista, colecionou toda a movimentação bancária da recorrente junto aos
bancos, transmutando-a em receita bruta e declinando anodinamente que a recorrente pretendia
mascarar os reais depósitos que não conseguiu justificar. Mas, que apesar de apresentados
todos os livros fiscais requeridos, teve sua escrituração considerada imprestável, por não
corresponder à realidade, o que seria um abuso da autoridade fiscalizadora.
Argumenta que foi esquecido que só pode ser considerada imprestável a
escrituração que revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências,
que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária,
a teor do que dispõe o art. 530, II, do RIR/99, o que não seria o caso da recorrente. Conclui que a
autoridade fiscal não comprovou que os fatos relatados se subsumem à norma aplicada.
Ressalta que o PAF é regido pelo princípio da verdade material, e que conforme
se depreende na parte final do caput do art. 9° do Decreto, os autos de infração e notificações de
lançamento deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, sob pena de, assim não sendo,
restar comprometida a possibilidade concreta e constitucionalmente assegurada pela CF no
inciso LV do art. 5°, de a contribuinte, na fase litigiosa do procedimento fiscal, contraditar os
argumentos e meios utilizados pelo fisco para embasar o lançamento.
Argumenta que por ocasião da impugnação foram juntados documentos que
entende que comprovam os pagamentos realizados pela recorrente, bem como a existência de
financiamentos bancários em quantidade e qualidade suficientes para comprovar a origem do
dinheiro, documentos que atestariam a venda do ativo, operações de leasing, transferência entre
contas, comercialização de veículos, cujos lançamentos se encontrariam devidamente
contabilizados, pagamentos a fornecedores, que uma vez examinados, se concluiria pela
improcedência do lançamento.
É importante frisar que a omissão de receitas decorre de presunção legal constante
do art. 42 da Lei n. 9.430/96, em razão da constatação por parte da fiscalização de depósitos nas
contas bancárias do sujeito passivo, para os quais o mesmo não consiga demonstrar a sua origem
com documentos hábeis e idôneos:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Diante da constatação dos depósitos, a Autoridade Fiscal excluiu aqueles que se
referiam a contas de mesma titularidade e cheques devolvidos, elaborando uma planilha
detalhada, apresentada ao contribuinte para que demonstrasse a origem dos depósitos.
Entretanto, após intimado, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar a origem dos recursos.
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

Conforme o Relatório Fiscal, a Recorrente apresentou os livros Razão referentes
aos anos de 2001 a 2005, o livro diário de 2004 e 2005 e uma declaração afirmando que não
possui Livro de Registro de Inventário. A Autoridade Fiscal afirmou que não havia qualquer
compatibilidade entre os livros apresentados e a movimentação financeira da fiscalizada, obtida
através de RMF.
Posteriormente, em 11/07/2006, a fiscalizada sabendo que os livros apresentados
não correspondiam à realidade, apresentou novos livros Diário e Razão, objetivando substituir os
entregues anteriormente.
Ao ser intimada sobre a origem dos recursos, a Autuada informou, em síntese, que
os recursos eram provenientes de venda de ativo, financiamentos bancários (leasing, em
especial), transferência de valores entre contas e a comercialização de veículos e que a
movimentação financeira estava de acordo com a escrituração, em verdade, com a segunda
versão da escrituração, e, portanto, seria desnecessária nova apresentação de documentos, ainda
mais no prazo estipulado.
A Autoridade Fiscal analisou a nova escrituração entregue e verificou que a
fiscalizada está justificando sua intensa movimentação financeira por meio de simples trocas de
valores entre seu caixa e suas contas correntes. Tal procedimento não apresenta qualquer sentido
econômico, além de gerar gastos desnecessários com o pagamento de CPMF. A única explicação
possível para tal artifício é mascarar os reais depósitos os quais a fiscalizada não consegue
justificar.
De toda a forma, para verificar as declarações da Autuada e bem como a
escrituração dos Livros Diário e Razão, solicitou ao Bradesco cópia dos cheques compensados
com valores superiores a R$ 5.000,00 durante o período em análise. Em resposta, o Bradesco
somente apresentou parte dos cheques solicitados (fls. 645 a 737), contudo, estes já foram
suficientes para concluir que os lançamentos efetuados pela fiscalizada não correspondiam à
realidade.
Apesar de a escrituração conter lançamentos a crédito da conta Bancos e a débito
da conta Caixa, pode-se observar através das cópias dos cheques que os mesmos foram
depositados para outros bancos, estando nominais a outras pessoas jurídicas ou físicas, que não a
fiscalizada.
E foi justamente essa falha na escrituração que ensejou a declaração de sua
imprestabilidade, vide o seguinte trecho do Relatório Fiscal (fl. 860):
Contudo, conforme pode ser observado nas cópias dos cheques (fls. 645 a 737), estes
foram depositados em contas de outros bancos, estando nominais a outras pessoas
jurídicas ou ñsicas que não a fiscalizada. Não tiverem como destino, como está
escriturado no livro Diário, O caixa da empresa. Disto, conclui-se que a nova
escrituração apresentada não corresponde à realidade, sendo, portanto, imprestável.
Considerando que os livros apresentados pela fiscalizada, tanto os entregues em
30/01/2006, como os entregues em 11/07/2006, não correspondem à realidade
contábil, toda a escrituração é considerada imprestável. Conseqüentemente, a
fiscalizada não justificou os depósitos nas contas-correntes n° 4.171-8 e 16.312-0 da
agência n° 2106 do Banco Bradesco. (grifei)
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

Percebe-se que a Recorrente procurou ajustar sua contabilidade para refletir os
depósitos bancários, e que intimada a trazer os documentos que embasaram a escrituração não o
fez. Considerando que a contabilidade não estava compatível com a movimentação financeira,
posto que não houve as alegadas transferências de Bancos para Caixa, mas que os cheques foram
depositados em contas bancárias de pessoas distintas, mostrou-se acertada a conclusão da
Auditoria que a considerou imprestável.
Logo, restou caracterizada a omissão de receita em razão de depósitos de origem
não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430/96, bem como, mostra-se acertado o
arbitramento do lucro com fundamento do art. 530, inciso II do RIR/99:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, eLei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II- a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
Apresenta-se improcedente o argumento de que os fatos não se subsumem às
normas aplicadas. Também não procede a alegação de que não se observou o princípio da
verdade material ou de que os elementos de prova não foram juntados ao processo.
Há de se destacar que o processo era composto de 7 volumes, antes de ser
digitalizado, no qual foi anexada toda a documentação necessária para provar os fatos alegados e
para permitir a defesa do autuado. Constam do processo todos os extratos, planilhas, cheques,
RMF, Relatório circunstanciado, termos de intimação, resultado de diligências, entre outros.
Quanto aos documentos juntados à impugnação que, segundo a Recorrente,
serviriam para infirmar a acusação e desconstituir o lançamento, ratifico a análise já realizada
pelo Colegiado a quo, a qual transcrevo (fls. 1342-43):
Dos documentos apresentados
Como já foi mencionado anteriormente o sujeito passivo trouxe alguns documentos
junto com sua defesa, em relação aos quais não fez nenhuma menção, nem tentou
estabelecer qualquer relação aos fatos apurados na ação fiscal, limitando-se a
apresentá-los.
Muito embora a contribuinte não tenha se empenhado em tentar correlacionar os
documentos apresentados aos valores questionados, passa-se, na seqüência a comentar
sobre os mesmos.
Por primeiro, há que se falar sobre as notas fiscais juntadas às fls. 881 a 940, sendo 48
delas datadas de 2002 e 12 emitidas em 2005, tendo como destinatário da mercadoria o
ora impugnante. Estas notas fiscais em nada auxiliam o contribuinte já que se referem a
despesas de combustível, quando o que aqui se questiona é a origem do numerário que
transitou pelas contas-correntes do sujeito passivo nos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005.
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

No presente processo o que se discute ou o que se tenta esclarecer é a origem das
receitas omitidas ao fisco.
Foram anexados, ainda, alguns contratos de crédito ao consumidor. O primeiro deles,
tendo por favorecido a empresa CVL Automóveis Comercial de Veículos, CNPJ
77.025.708/0001-21 é datado de 06/02/2002 e refere-se à aquisição de um veículo Palio
ELX 1.0. Ali consta que o interessado tomou um financiamento no valor de R$
11.640,30, para pagar em 24 meses. Compulsando na tabela dos depósitos não
comprovados (fls. 745 a 785), no mês de fevereiro de 2002, não existe nenhuma
entrada de valor igual ou próximo ao valor deste contrato. Aliás, naquele mês,
questionam-se apenas três valores em montante superior a R$ 10.000,00 e nenhum deles
tem por data 06/02/2002.
De uma leitura atenta ao contrato, é possível concluir que o numerário foi repassado
diretamente ao favorecido, sendo que o impugnante assumiu o ônus do pagamento das
parcelas estipuladas. Eis o que consta à fl. 942: “O BCN, por sua carteira de Crédito,
Financiamento e Investimento, abre ao Financiada, um crédito no valor especificado
no item IV-8 e que será destinado ao financiamento, para pagamento à vista, do preço
de aquisição do bem ou serviço discriminado no item III-1 e/ou das Notas Fiscais ou
comprovantes mencionados no item II. "
Assim, o contrato em análise, embora comprove a forma como o sujeito passivo
adquiriu um bem de seu patrimônio, por meio da assunção da dívida junto ao BCN, ele
não se presta a comprovar a origem dos recursos depositados em suas contas-correntes
uma vez que foi impraticável efetuar qualquer relação de valor ou data. Assim,
permanece incólume a presunção de omissão de receitas.
O segundo contrato, firmado com o Banco Daimler Chrysler, fls. 947 a 955, datado de
16/05/2002, refere-se à aquisição de um semi-reboque frigorifico duraluminio palet SR
FD FP, da empresa Randon S/A Impl. Sis. Automotivos, CNPJ 88.612.049/0001-46,
sendo o crédito tomado, no montante de R$ 105.300,00. Mais uma vez o contrato não
socorre o impugnante. Eis o que está estipulado nas Cláusulas 2a e 3a do referido
documento:
"2a Assim, habilitado, o AGENTE contrata com a entidade qualificada no item II
do preâmbulo, aqui denominada CREDITADA, uma operação de financiamento
cujos recursos serão utilizados exclusivamente para pagamento dos bens
relacionados no item VIII do preâmbulo.
3” Em conseqüência, o AGENTE abre em favor da CREDITADA um crédito, no
valor estipulado no item V do preâmbulo, que será utilizado no pagamento
direto à vendedora, qualificada no item IV do referido preâmbulo, ou à sua
ordem, a ser provido com recursos originários de repasse da Agéncia Especial
de Financiamento Industrial - FINAME (ou do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social- BNDEs através de sua MANDATÁRIA
Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME. "
Também nesse caso o numerário não transitou pelas contas da interessada. Tal fato
mantém a situação apurada pela autoridade fiscal incólume.
O terceiro contrato, fls. 957 a 964, também do Banco Daimler Chrysler, referente à
aquisição de um veículo caminhão extra-pesado l938S/37, no valor de R$ 99.450,00,
onde se repete a mesma situação narrada no item anterior, qual seja, os valores foram
entregues diretamente à vendedora (Daimler Chrysler), sem transitar pelas contas
da empresa, razão pela qual não serve como comprovação de origem dos recursos
questionados.
O contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito - FINAME, fls 965 967,
repete no item II - Abertura de Crédito, item 2.1.1, a mesma previsão já comentada e,
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

assim, todos os contratos apresentados obedecem ao mesmo padrão que prevê que os
financiamentos obtidos para a aquisição dos bens foram repassados diretamente às
empresas vendedoras, conforme estipulação contratual.
Desta forma, não comprovada a origem dos depósitos que transitaram pelas contas
correntes da interessada, é de se manter a autuação em todos os seus termos.
(grifei)
De pronto, destaca-se que os documentos foram juntados sem que fosse realizada
qualquer relação com os depósitos que ensejaram a autuação, não se fez nenhuma menção, nem
se tentou estabelecer qualquer relação aos fatos apurados na ação fiscal, limitando-se a
apresentá-los.
Apesar disto, a autoridade julgadora analisou toda a documentação e procurou
identificar alguma relação, ainda que o ônus de provar de forma inequívoca fosse do
contribuinte.
Nas hipóteses de omissão de receita por presunção legal, em razão de depósitos de
origem não comprovada, cabe ao Fisco comprovar os depósitos realizados na conta do sujeito
passivo, e é ônus do contribuinte demonstrar-lhes a origem.
Apesar do esforço da autoridade julgadora em encontrar a relação entre os
documentos juntados e a origem dos depósitos, não conseguiu estabelecer qualquer relação. Veja
que algumas notas fiscais correspondiam a pagamento de combustíveis, ou seja, sequer se
tratavam de ingressos em sua conta bancária, mas sim de saída de recursos.
Isto posto, voto por manter a autuação em sua integralidade, tendo em vista
que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a origem dos depósitos.
Da Incidência dos Juros de Mora à taxa Selic
O contribuinte questiona a imposição da cobrança de juros de mora à taxa Selic.
A previsão da incidência dos juros de mora à taxa Selic consta dos artigos 5o, §3o
c/c 61, §3o da Lei n. 9.430/96, abaixo transcritos:
Lei no 9.430
Art. 61.(...)
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Art.5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.287 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.001139/2006-21

federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento. (grifei)
A Súmula CARF n. 04 também determina a aplicação da taxa Selic:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Havia discussão acerca da incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício,
mas esta matéria restou pacificada no âmbito do CARF que editou Súmula Vinculante no 108,
publicada no Diário Oficial da União em 11/09/2018, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Sendo assim, aos créditos tributários não pagos no vencimento, por qualquer
razão, incidem juros moratórios à taxa Selic. E, se dúvida havia acerca da incidência dos juros de
mora sobre a multa de ofício, essa discussão restou pacificada.
Portanto, voto por manter a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre o
total do crédito tributário lançado, entendido o crédito tributário como tributos e multa.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade
e , no mérito, POR NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital